Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CONDENADO QUE FORAGIU QUANDO DA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. RECAPTURA. MANUTENÇÃO DO REGIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REGRESSÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prática de falta grave, consistente em fuga do estabelecimento prisional, acarreta a regressão de regime e perda dos dias remidos, até o limite de 1/3 (um terço), nos termos dos artigos 50, inciso II, 118, inciso I, e 127, todos da Lei de Execução Penal.
2. A alegação do agravante de que fugiu do estabelecimento prisional porque sofreu acidente de trabalho é insuficiente para justificar a conduta, sobretudo porque não foi devidamente provada e não justificaria os demais dias que deixou de se apresentar para dar continuidade ao cumprimento da pena.
3. O fato de o apenado não ter retornado espontaneamente à unidade prisional na data aprazada revela o dolo de empreender fuga, independentemente de sua duração.
4. Recurso conhecido e provido para, mantida a homologação da falta grave atribuída ao recorrente, determinar sua regressão ao regime fechado.